Tribunal: TJES
Processo: 5007862-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. VALOR SUPERIOR AO PADRÃO ESTADUAL FIXADO COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra decisão proferida em ação ordinária que fixou honorários periciais no valor de R$ 2.798,07, a serem pagos antecipadamente pela autarquia para a realização de perícia médica judicial.

O agravante sustenta violação a atos normativos locais que estabelecem remuneração inferior para perícias de baixa complexidade, ausência de fundamentação idônea para o valor arbitrado e cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 2.798,07 viola os limites estabelecidos por atos normativos locais; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para justificar a majoração dos honorários em patamar superior ao valor padrão; (iii) determinar se a ausência de demonstração objetiva da desproporcionalidade do valor arbitrado autoriza a intervenção da instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Resolução CNJ nº 232/2016, de aplicação nacional, admite a majoração dos honorários periciais médicos até o quíntuplo do valor base (R$ 370,00), desde que justificada pela complexidade ou por circunstâncias excepcionais.

4)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a demonstração objetiva da alegada exorbitância para acolhimento de impugnação ao valor fixado, sendo insuficiente a invocação genérica de princípios como razoabilidade e proporcionalidade.

5)
A decisão agravada está devidamente fundamentada na constatação concreta de que os peritos regularmente cadastrados vêm se recusando a aceitar nomeações com base no valor padrão, o que justifica a majoração para viabilizar a prova essencial à solução da lide.

6)
Os atos normativos locais (Resolução nº 06/2012 da Corregedoria do TJES e Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES) possuem caráter orientador e não estabelecem limites absolutos, não podendo prevalecer sobre a análise casuística amparada em norma de hierarquia superior.

7)
O valor fixado corresponde exatamente a cinco vezes o valor base previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, atualizado pelo IPCA-E, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre descompasso com a complexidade do exame ou com a prática forense regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 232/2016 admite a majoração dos honorários periciais médicos até cinco vezes o valor base, desde que justificada pela complexidade ou pelas circunstâncias do caso.

2. A mera alegação abstrata de desproporcionalidade, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem.

3. Atos normativos locais não prevalecem sobre decisão fundamentada que observe norma nacional de hierarquia superior, especialmente quando necessária para viabilizar a produção da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução nº 06/2012 – CGJ/TJES; Ato nº 258/2021 – Presidência TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006341-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007862-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: KARLA JULIATI GAMA BARBOSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. VALOR SUPERIOR AO PADRÃO ESTADUAL FIXADO COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra decisão proferida em ação ordinária que fixou honorários periciais no valor de R$ 2.798,07, a serem pagos antecipadamente pela autarquia para a realização de perícia médica judicial.

O agravante sustenta violação a atos normativos locais que estabelecem remuneração inferior para perícias de baixa complexidade, ausência de fundamentação idônea para o valor arbitrado e cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 2.798,07 viola os limites estabelecidos por atos normativos locais; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para justificar a majoração dos honorários em patamar superior ao valor padrão; (iii) determinar se a ausência de demonstração objetiva da desproporcionalidade do valor arbitrado autoriza a intervenção da instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Resolução CNJ nº 232/2016, de aplicação nacional, admite a majoração dos honorários periciais médicos até o quíntuplo do valor base (R$ 370,00), desde que justificada pela complexidade ou por circunstâncias excepcionais.

4)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a demonstração objetiva da alegada exorbitância para acolhimento de impugnação ao valor fixado, sendo insuficiente a invocação genérica de princípios como razoabilidade e proporcionalidade.

5)
A decisão agravada está devidamente fundamentada na constatação concreta de que os peritos regularmente cadastrados vêm se recusando a aceitar nomeações com base no valor padrão, o que justifica a majoração para viabilizar a prova essencial à solução da lide.

6)
Os atos normativos locais (Resolução nº 06/2012 da Corregedoria do TJES e Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES) possuem caráter orientador e não estabelecem limites absolutos, não podendo prevalecer sobre a análise casuística amparada em norma de hierarquia superior.

7)
O valor fixado corresponde exatamente a cinco vezes o valor base previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, atualizado pelo IPCA-E, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre descompasso com a complexidade do exame ou com a prática forense regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 232/2016 admite a majoração dos honorários periciais médicos até cinco vezes o valor base, desde que justificada pela complexidade ou pelas circunstâncias do caso.

2. A mera alegação abstrata de desproporcionalidade, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem.

3. Atos normativos locais não prevalecem sobre decisão fundamentada que observa norma nacional de hierarquia superior, especialmente quando necessária para viabilizar a produção da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução nº 06/2012 – CGJ/TJES; Ato nº 258/2021 – Presidência TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006341-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a fixação dos honorários periciais deve observar, primordialmente, os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à complexidade da prova técnica a ser produzida, conforme expressamente previsto no §4º do artigo 2º da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Tal regramento estabelece como valor base a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, admitindo, todavia, sua majoração em até cinco vezes, desde que demonstrada a complexidade do objeto pericial. Ademais, autoriza a atualização anual do valor pela variação do IPCA-E, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal assenta que a mera invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não é suficiente para justificar a redução dos honorários fixados, exigindo-se, para tanto, a demonstração objetiva da alegada exorbitância.

Em outras palavras, a impugnação fundada exclusivamente em argumentos abstratos, dissociados de elementos técnicos ou financeiros concretos, revela-se insuficiente para infirmar o valor arbitrado pelo juízo singular. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO ENTRE PARTES. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Na fase de conhecimento restou a ação de reintegração de posse movida por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. acolhida em parte, eis que, embora determinada a reintegração, resguardou-se o direito dos demandados à indenização, devendo a lógica sucumbencial que regeu o caso também ser observada quanto ao adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação.
II. Não assiste razão ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia.
III. Recurso conhecido e provido em parte. Determinado o rateio entre as partes do valor correspondente aos honorários periciais devidos. (TJES, Número do processo: 5006341-21.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/Dec/2024)

No caso, o douto juízo
a quo
justificou a majoração dos honorários com base na constatação reiterada, em feitos de mesma natureza, de que peritos regularmente cadastrados vêm se recusando a aceitar nomeações com base no valor padrão de R$ 370,00.

A majoração, nesse contexto, mira viabilizar a produção da prova médica essencial à solução da lide.

Quanto à alegação de violação à Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES e ao Ato nº 258/2021 da Presidência, não assiste razão ao agravante, pois, ainda que referidos atos normativos fixem parâmetros orientadores para a remuneração de perícias de baixa complexidade, tais limites não constituem teto absoluto e inflexível, especialmente quando enfrentadas dificuldades concretas para realização do ato técnico.

Com efeito, a Resolução CNJ nº 232/2016, de abrangência nacional e hierarquia superior no sistema normativo infraconstitucional, admite expressamente a majoração dos honorários até o quíntuplo do valor base, desde que justificada pela complexidade ou pelas circunstâncias do caso.

Assim, a aplicação subsidiária de atos normativos locais não pode prevalecer sobre a análise concreta e fundamentada realizada pelo juízo de origem, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

Nesse panorama, a tese recursal não deve ser acolhida, considerando que o valor fixado (R$ 2.798,07) corresponde exatamente a cinco vezes o montante-base de R$ 370,00, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E, e o agravante não apresentou elementos capazes de demonstrar a ausência de complexidade do exame a ser realizado, tampouco qualquer evidência concreta seja o valor arbitrado desarrazoado em comparação com a média regional ou com a prática forense consolidada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso a ele
nego
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DIVERGENTE

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que fixou honorários periciais, matéria que não se encontra entre aquelas arroladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação.

Diante do exposto, divirjo do relator para
não conhecer
do recurso.

É como voto.